Tribunal: TJMT
Processo: 1042950-27.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042950-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (APELANTE), MAURICIO BAPTISTELLA BUNAZAR - CPF: 302.462.518-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0094-54 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), KARINNE ANSILIERO ANGELIN BUNAZAR - CPF: 787.343.472-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE “CUSTO PREFIXADO DE LIMITE DE DANOS”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DUPLICATA SEM CAUSA SUBJACENTE. COBRANÇA INDEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso apresentado em virtude de
sentença que reconheceu a validade de cláusula contratual que impunha ao locatário a obrigação de pagar por danos ao veículo locado, apesar da inexistência de culpa, da contratação de proteção veicular e da assunção do sinistro por terceiro.

2.
Apelante postulou a inexigibilidade do débito cobrado por duplicata, bem como a obrigação de não fazer consistente na cessação de cobranças e impedimento de medidas restritivas.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da cláusula contratual que impõe ao consumidor o dever de indenizar independentemente de culpa; (
ii
) a existência de enriquecimento sem causa da locadora diante da cobertura securitária por terceiro; e (
iii
) a validade da duplicata emitida sem comprovação da causa subjacente.

III. Razões de decidir

4. A cláusula que transfere ao consumidor responsabilidade objetiva, mesmo diante de culpa exclusiva de terceiro, viola o CDC e o CC, sendo abusiva e nula.

5. A ausência de informação clara e ostensiva sobre a limitação da “proteção do carro” frustra a legítima expectativa do consumidor e infringe o dever de transparência contratual.

6. Comprovada a responsabilidade de terceiro pelo sinistro e a existência de cobertura securitária, a cobrança da locadora configura enriquecimento sem causa.

7. A duplicata emitida não é exigível, pois não há comprovação da prestação de serviço subjacente nem aceite do título.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.
Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"
É nula a cláusula contratual que impõe ao consumidor responsabilidade objetiva por danos ao veículo locado causados por terceiro, sem culpa do locatário, sendo inexigível a cobrança fundada em duplicata desacompanhada de comprovação da causa subjacente
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6o, III; 51, §1o, IV; 52; CC,
arts
. 186, 423, 424, 565, 884; Lei 5.474/68, art. 2o, §1o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível 1010656-19.2024.8.26.0564.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Enzo Garcia
em
virtude
da sentença proferida pela
Juíza da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Obrigação de Não Fazer,
ajuizada em face d
a
Localiza Rent a
Car
S.A
.

Conquanto
reconhecid
a

a
revelia da Apelada e a natureza consumerista da relação,
a Juíza de primeiro grau
concluiu que a "Proteção do Carro" não opera como seguro de responsabilidade civil,
e
sim como cláusula de limitação de responsabilidade contratual, mediante a qual o consumidor, pagando prêmio, limita sua exposição financeira a teto preestabelecido, e que a obrigação de arcar o "Custo Prefixado de Limite de Danos" não está condicionada à culpa do locatário pelo evento danoso,
porque
decorre da obrigação contratual primária de restituir o bem no mesmo estado em que foi recebido.

Fundament
ou que a culpa do terceiro, embora evidenciada, ger
ou
para a Apelada o direito de regresso contra o causador do dano,
mas não
extingui
u
a obrigação assumida pelo locatário no âmbito da relação contratual.

Ao final, condenou o Apelante
/locatário
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o
Apelante recorre
u e
sustent
ou
, em síntese, que

as cláusulas de "Custo Prefixado de Limite de Danos"
são
nulas
porque configuram vantagem excessiva ao consumidor que não deu causa ao sinistro
.

Afirmou que
o causador do dano acion
ou
seguro
próprio
e o Apelante contrat
ou
o seguro
do carro locado
, o que implicaria enriquecimento sem causa da Apelada
.

Disse que
não te
m
qualquer responsabilidade pelo acidente por
que
sua responsabilidade
é
subjetiva e não objetiva
.

No mais, afirmou que
a duplicata
não tem
qualquer validade por não seguir os requisitos formais da lei.

Contrarrazões no ID
335238357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O ponto nodal da lide
consiste em
afastar cobrança reputada indevida e impedir medidas restritivas (negativação/protesto) decorrentes de suposta dívida vinculada a contrato de locação de veículo
.

E
m 06
/09/
2024,
Enzo Garcia

celebrou

com a
Localiza Rent A
Car
S.A.

o

contrato de locação de veículo
número CPQA706221,
tendo como objeto o
modelo T-Cross
Comfortline
, placa TCC8I45, pelo valor de R$ 645,03 (seiscentos e quarenta e cinco reais e três centavos).

Narrou que, n
o primeiro dia da locação, o
automóvel
foi abalroado
na
parte traseira por terceiro condutor, Sr.
Victor Tonini Amorim
, que assumiu a culpa pelo sinistro e se comprometeu a acionar sua apólice de seguro junto à Porto Seguro para cobrir os danos.

Disse que, a
o devolver o veículo, comunicou o ocorrido
à Apelada
e forneceu todas as informações pertinentes, inclusive sobre o seguro do terceiro
, bem como anexou o Boletim de Ocorrências (ID 335237857)
;
contudo, foi surpreendido com a exigência de pagamento imediato da quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e, posteriormente, com a emissão de duplicata de serviços no valor de R$ 4.238,30 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos), referente aos custos de reparo.

Sustentou que a cobrança
da duplicata
é indevida, porquanto não teve culpa pelo acidente e havia contratado a "Proteção do Carro" ofertada pela própria Apelada
.

A
duzi
u
a invalidade formal da duplicata
(ID 335237862)
e que vinha sofrendo cobranças excessivas e ameaças de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Postulou, ao final
de seu arrazoado
, a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da Apelada em obrigação de não fazer definitiva, consistente na cessação de cobranças e abstenção de negativação.

A inicial foi recebida com o deferimento da tutela provisória de urgência, sendo designada audiência de conciliação e determinada a citação da Apelada, que compareceu espontaneamente aos autos, suprindo a citação.

Frustrada a conciliação,
foi
certificado o decurso do prazo para apresentação de contestação
.

A Apelada apresentou manifestação informando que, por equívoco material, protocolizou sua contestação em processo diverso,
e pediu
a juntada da peça
intempestiva,
ao passo que o Apelante informou não ter mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide.

Ao prolatar a sentença, a Juíza de primeiro grau
considerou
insuficiente a justificativa de erro de protocolo em outro feito, por se tratar de ônus processual da parte e de seus patronos na utilização do sistema eletrônico; por conseguinte, decretou a revelia (CPC, art. 344) e entendeu cabível o julgamento antecipado por suficiência da prova documental (CPC, art. 355, I e II)
.

No mérito,
apesar de a re
lação
ser tipicamente
de consumo
, procedeu a interpretação
do contrato de locação e das condições gerais
à luz do Código Civil
,
destacando que havia previsão expressa de contratação de proteção denominada “Danos ao Carro”, com “Custo Prefixado de Limite de Danos” fixado em R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

Conclui
u

que
essa proteção
é
mecanismo de limitação de responsabilidade contratual, e não como seguro de responsabilidade civil que eximiria o locatário de qualquer desembolso se não houvesse culpa
.

A
ssentou que a obrigação de pagar o
“
custo prefixado
”
não está condicionada à culpa do locatário,
porque
deriva da obrigação contratual primária de restituir o bem no estado em que o recebeu, e que a culpa de terceiro, embora demonstrada por boletim de ocorrência e outros elementos, apenas fundament
ou
eventual direito de regresso da proprietária/locadora contra o causador do dano
.

Em vista disso, validou a duplicata emitida no valor de
R$ 4.238,30
(quatro mil duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos)
, por estar abaixo do limite
previsto
de R$ 8.000,00
(oito mil reais).

Inconformado, o locatário recorreu.

A controv
érsia
consiste em
saber
se a cláusula denominada "Custo Prefixado de Limite de Danos", inserida n
as condições gerais do
contrato de locação de veículo, é válida à luz do Código de Defesa do Consumidor
,
especialmente quando exist
e
cobertura securitária acionada pelo terceiro causador do dano.

De fa
to
,
é incontroverso que
a relação jurídica
em análise
é

de consumo
, pois
o contrato de locação de veículo
é
típico de adesão, no qual as cláusulas são prévia e unilateralmente estabelecidas pela parte fornecedora, cabendo ao consumidor tão somente aceitar ou recusar a contratação em bloco, sem margem para negociação individualizada das estipulações.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação das regras protetivas do
c
onsumidor, notadamente aquelas que vedam a imposição de cláusulas
abusivas e que estabelecem o direito à informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, nos termos do artigo 6o, inciso III, do referido diploma legal.

O parágrafo primeiro do
artigo 51 do CDC
presume exagerada a vantagem que ofende os princípios fundamentais, restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual, ou se mostra excessivamente onerosa para o consumidor.

De igual modo,
o
s artigos 423 e 424
d
o Código Civil
estabelece
m
que, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente, sendo nulas as que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Partindo dessas premissas
,
d
a análise sistemática das cláusulas que disciplinam o "Custo Prefixado de Limite de Danos"
,

não
há
dúvidas
de
que
suas estipulações
estabelecem verdadeira responsabilidade objetiva em desfavor do consumidor,
porque
imp
õe
o dever de indenizar a locadora por qualquer evento danoso ocorrido com o veículo locado, independentemente da verificação de culpa
, o que contraria a
regra geral
prevista nos
artigo
s 186 e
927 do mesmo diploma
.

Com efeito
,
é subjetiva
a responsabilidade daquele que
, mediante ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem.

Está muito claro que a
cláusula impugnada inverte
u
completamente a lógica protetiva
e
transferi
u

para
o consumidor o risco integral do negócio
,
o que não se pode admitir
.

A
o estabelecer que, ocorrendo "qualquer evento danoso" com o veículo locado, independentemente de culpa do locatário, este responderá pelos custos operacionais,
até o
limit
e
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o contrato transferiu para o consumidor
responsabilidade objetiva,
o
que vai de encontro com o
s
ordenamento
s
civil e consumerista
.

Em termos mais claros, da forma como está prevista nas condições gerais do contrato,
ainda que o dano seja provocado por terceiro ou por qualquer outra circunstância alheia à conduta do locatário, este permaneceria obrigado a indenizar a locadora, funcionando, na prática, como verdadeiro segurador da empresa, obrigação desproporcional e incompatível com a natureza do contrato de locação.

À luz do

artigo
565 e seguintes
do CC
, a responsabilidade do locatário pela deterioração da coisa locada pressupõe a verificação de culpa
.

A imposição de responsabilidade objetiva

ao consumidor
/apelante
, mediante cláusula contratual prévia e unilateral, constitui manifesta renúncia antecipada a direito resultante da natureza do negócio, vedada pelo artigo 424 do Código Civil,
além de configurar
desvantagem exagerada incompatível com a boa-fé e a equidade, caracterizando abusividade
(
artigo 51, inciso IV,
CDC).

E mais.
Não se pode perder de vista

que a denominada "Proteção do Carro", oferecida pela Apelada no momento da contratação,
foi
apresenta
da
ao consumidor como produto de natureza securitária,
ou seja,
destinado a protegê-lo de riscos inerentes ao uso do veículo,
e isso
cria legítima
expectativa de que, em caso de sinistro, especialmente quando não provocado por sua culpa, estaria resguardado de cobranças excessivas.

A
falta
de informação clara, precisa e ostensiva sobre a natureza e os exatos limites dessa "proteção", notadamente
quando
o consumidor permaneceria responsável independentemente de culpa, configura violação ao dever de informação adequada previsto no artigo 6o, inciso III, do C
DC
, e ao princípio da transparência.

Nesse
sentido está a jurisprudência, a exemplo do julgado abaixo:

“(...)
Contrato de seguro coligado ao de locação - Existência de relação de consumo - Inteligência dos artigos 2o, 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor – Inexistente no contrato informação adequada, clara e precisa, acerca da cobertura de sinistro na hipótese de proteção a terceiros - Dever de informação do fornecedor - Inteligência dos artigos 6o, inciso III, 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor - Precedentes deste E. TJSP - Cláusulas contratuais invocadas pela locadora apelante que excluiriam a cobertura securitária em caso de infração a qualquer norma da legislação do trânsito e por imprudência e negligência - Onerosidade excessiva ao consumidor configurada – A exclusão do contrato de seguro diante de qualquer modalidade de ação culposa esvaziaria a própria finalidade do seguro que envolve assunção de riscos -Sentença mantida – Recurso desprovido
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10106561920248260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de
Julgamento: 30/01/2025, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)
.

No caso, os elementos probatórios demonstram, de forma inequívoca, que o Apelante não agiu com culpa ou dolo para a ocorrência do sinistro.

O veículo conduzido
pelo locatário/Apelante
foi abalroado
n
a parte traseira por terceiro condutor, que assumiu a culpa pelo acidente, conforme registrado em vídeo gravado no dia da ocorrência e em boletim de ocorrência lavrado com a anuência do causador do dano, que forneceu sua carteira nacional de habilitação para que constassem seus dados no registro policial.

Assim sendo, não há dúvidas que a
culpa
pelo sinistro é
do condutor que colid
iu
na parte traseira do veículo
alugado
, conforme regras

d
o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

E mais: o
Apelante
comprovou
que o terceiro causador do dano acionou sua apólice junto à Porto Seguro para cobrir os prejuízos
materiais
, circunstância que evidencia a possibilidade de ressarcimento direto da locadora pelos danos causados ao veículo.

Portanto, a
cobrança realizada pela Apelada

representa manifesto enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, po
is
a locadora
Apelada
teria a possibilidade de se ressarcir pelos danos mediante o acionamento do seguro do terceiro causador, sem necessidade de onerar o consumidor que não agiu com culpa.

No que concerne à duplicata emitida pela Apelada, cumpre assinalar que tal
título de crédito
é
disciplinado pela Lei no 5.474/1968, de natureza causal, cuja exigibilidade demanda demonstração da causa subjacente
(prestação de serviço) e, na hipótese de duplicata de prestação de serviços, a observância das disposições legais pertinentes, especialmente quanto à comprovação da efetiva prestação e documentação de suporte.

Ausente aceite e inexistente documentação suficiente a lastrear a cobrança, o título não se sustenta
.
Essa é a inteligência do
artigo 2o, parágrafo primeiro, inciso VIII
, da referida norma
.

Na espécie, além de a
duplicata não cont
er
o aceite do sacado,
não
está acompanhada de documento hábil comprobatório da efetiva prestação do serviço que justificaria a cobrança, sendo que a única causa para a emissão
foi
a própria cláusula contratual
,
cuja nulidade foi reconhecida.

Logo, a duplicata é
inexigível.

Feitas essas considerações
, impõe-se a reforma integral da sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos
autorais.

De conseguinte,
dou provimento ao apelo
, reformo a sentença, julgo procedentes os pedidos
. Assim sendo
:

- D
eclar
o
a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem o "Custo Prefixado de Limite de Danos"
;

- Declaro
a inexigibilidade da obrigação imposta pela Apelada para o ressarcimento dos danos causados ao veículo que foi objeto do Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro no CPQA706221,
bem
como a
inexigibilidade da duplicata
na quantia de R$ 4.238,30 (quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos)
.

- C
ondeno a
Localiza Rent A
Car
S.A
.

a
obrigação de não fazer consistente na cessação de cobranças, judiciais ou extrajudiciais, contra
Enzo Garcia
,
concernente ao
Contrato de Locação n.
CPQA706221
,
e na abstenção de
negativar seu
nome em cadastros de inadimplentes
ou de efetivar

protesto, sob pena de multa diária
de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

De conseguinte,
inver
t
o o ônus sucumbencial, devendo a Apelada
arcar
as custas processuais e honorários advocatícios,
no percentual fixado na sentença de 10
%
sobre o valor atualizado da causa
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque não tem lugar em casos de provimento do apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026